Tribunal: TJPA
Processo: 0815639-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815639-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

AGRAVADO: DEYVISON LUZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA EM ÁREA DE ATUAÇÃO. MICROÁREA. INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.350/2006. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão de primeira instância, que concedeu a medida liminar em favor do agravado e determinou sua imediata nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ASC – ESF (Equipe Saúde da Família) – Aturiai II, foi correta ou não;

2. O agente comunitário de saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, conforme estabelece o art. 6º, I, da Lei 11.350/2006;

3. A subdivisão em microáreas, não prevista na lei, não pode ser utilizada para desclassificar candidato aprovado que comprove residência na área da comunidade de atuação.
Jurisprudência do STJ;

4. O edital do certame não pode criar restrições não previstas em lei, sob pena de violar os princípios da legalidade e da igualdade;

5. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e
negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (proc. n. 0800501-41.2023.8.14.0068)
, impetrado por
DEYVISON LUZ SANTOS
em desfavor do ora agravante.

Contextualizando os eventos dos autos, o impetrante, atual agravado, descreveu em sua petição inicial que foi desclassificado do cargo de Agente Comunitário de Saúde, para o qual concorreu no âmbito do processo seletivo regido pelo EDITAL 01/2023/PMAC/SEMSA/ACS_ACE, na cidade de Augusto Corrêa/PA, para a vaga na ESF (Equipe Saúde da Família) – ATURIAI II.

Alegou ter sido classificado em primeiro lugar, mas, devido à análise de sua residência, um dos requisitos para preenchimento do cargo, foi desclassificado.

Afirmou residir na comunidade atendida pela ESF do Aturiai, localizada na Zona Rural de Augusto Corrêa/PA, para a qual concorreu ao cargo de ASC (Agente Comunitário de Saúde).

Assim, pugnou pela concessão de medida liminar para suspender a cerimônia de posse do certame, bem como fosse determinada sua convocação para o cargo.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“
(...) Unidade da Família do Aturiai – unidade essa a qual o autor concorreu a vaga de ACS.

Firmo o entendimento, na qual a Administração Pública não pode no Edital do Certame, criar “microáreas/territórios”, pois limitaria o desempenho das atividades dos Agente Comunitários de Saúde, restrição essa, não prevista na Lei 11.350/2006, ferindo assim o Princípio da Legalidade e da Igualdade.

Logo, o Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica “microárea/território” escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato.

O termo “microáreas/territórios”" (especificação de bairros etc.) não serve à "área da comunidade" nem a "área geográfica", mas à organização administrativa interna do Município de Augusto Corrêa/PA.

Nessa linha, considerando que a divisão do Município se dá em ESF (Equipe Saúde da Família) o Agente Comunitário de Saúde que tem residência em uma das áreas por ela atendida, atuará na área de sua comunidade, desimportando a “microáreas/territórios”" em que fica sua residência.

Isso posto, por tudo o que foi explicado e ponderado no bojo dessa fundamentação, verifico, nessa fase, os requisitos autorizadores da concessão da liminar, quais sejam, o
fumus
boni iuris, o periculum in mora
, para determinar a Imediata Nomeação do Autor ao Cargo de ASC
-
ESF (Equipe Saúde da Família) –
Aturiai II, CONCEDENDO A LIMINAR.”

Inconformado com os termos decisórios, o ente municipal interpôs o presente recurso (id nº 16378391).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente argumenta que o Edital n° 01/2023/PMAC/SMS/ACS é explícito quanto à necessidade de verificação do território na área de atuação e sobre a desclassificação de candidatos que apresentem informações incorretas para a nomeação e posse.

Aponta que o artigo 6º da Lei 11.350/2006 estabelece critérios para o exercício da função pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) e um dos requisitos para ocupar a vaga é: "
I – residir na área da comunidade em que atua, a partir da data de publicação do edital do processo seletivo público"
.

Segue defendendo que a "comunidade" a que se refere a Lei n. 11.350/2006 não é a zona de abrangência da ESF e, sim, a(s) microárea(s) que o Agente Comunitário de Saúde desempenhará suas funções. O conceito de comunidade define aquela zona em que o ACS está inserido, com quantidade de população definida pelo Ministério da Saúde.

A partir disso, destaca a importância do envio do comprovante correto de residência da microárea específica na qual o candidato se inscreveu, não aceitando qualquer comprovante de residência que abranja toda a ESF. Isso porque as outras áreas que compõem a ESF já possuem ACS atuantes, o que viola diretamente os termos do inciso I, do art. 6 da Lei 11.350/2006 e o item 2.5 do Edital.

Sublinha que, de acordo com o Anexo I do edital, a área na qual o Agente Comunitário de Saúde deveria comprovar residência não era a da ESF, mas sim sua área específica de atuação, a microárea "Livramento, Ramal da Vila Nova".

Além disso, argumenta que, no caso, o recorrente reside em área distinta da sua área de atuação, pois anexou ao processo o comprovante de endereço da Vila de Aturiaí, quando a vaga era destinada à Comunidade do Livramento, Ramal da Vila Nova, o que implicaria em um deslocamento considerável para o exercício de suas funções.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão
a quo
. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 16714135
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17038721).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID nº 17991261).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão de primeira instância, que concedeu a medida liminar em favor do agravado e determinou sua imediata nomeação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ASC – ESF (Equipe Saúde da Família) – Aturiai II, foi correta ou não.

O Edital 01/2023, ao especificar os critérios para a ocupação do cargo de Agente Comunitário de Saúde, estabeleceu:

Para investidura no cargo é necessário:

2.5. Comprovar residência fixa na localidade de atuação na data da publicação deste Edital, exclusivamente para os candidatos aos cargos de
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
.

(...)
14.6. No momento da habilitação ao cargo, o candidato nomeado deverá realizar os exames admissionais e apresentar os documentos (original e cópias) relacionados no Anexo IV deste Edital.

[...]

15.7. Será excluído do Processo Seletivo Público o candidato que:

a) produzir, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata para fins de nomeação e posse;

b) não comprovar a escolaridade e os pré-requisitos na data da posse;

c) deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital;

[...]

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO PARA POSSE

[...]

j) Cópia do Comprovante de Endereço atualizado (energia ou água) com Declaração de Residência do proprietário e firma reconhecida em cartório, caso não esteja no nome do candidato (se o comprovante de endereço estiver em nome dos pais ou cônjuge do candidato não precisará da declaração);

k) Candidatos classificados aos cargos de ACS
deverão comprovar possuir residência fixa na área da comunidade em que pretendem atuar,
na datada publicação deste Edital do Processo Seletivo Público.

Os parágrafos 2º e 3º do artigo 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.595/2018, estabelecem o seguinte:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I -
residir na área da comunidade em que atuar
, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

(...)

§ 2º
É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde
fora da área geográfica
a que se refere o inciso I do caput deste artigo
. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

§ 3º
Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo
, devendo: (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais; (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados, de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. (Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)

Os parâmetros a serem observados foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 1.886/1997, conforme detalhado a seguir:

DIRETRIZES OPERACIONAIS

8. Na operacionalização do Programa deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

8.1 O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em
base geográfica definida.

8.2 Um ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas.

8.3 O recrutamento do Agente Comunitário de Saúde deve se dar através de processo seletivo, no próprio município, com acessória da Secretaria Estadual de Saúde.

8.4 São considerados requisitos para o ACS:
ser morador da área onde exercerá suas atividades
há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.

De acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.350/2006, é imprescindível reconhecer duas premissas fundamentais: 1) a partir da publicação do edital do processo seletivo, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve residir na comunidade onde exercerá suas atividades; 2) cabe ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos ACS definir a área geográfica correspondente para sua atuação funcional.

No caso em questão, observa-se que o Anexo I do Edital 01/2023 especifica que a ESF Aturiaí II abrange as seguintes microáreas: Livramento, Ramal da Vila Nova, Mirinzal e Machado.

Apesar da argumentação do agravante, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.283.683 – DF, esclareceu que a expressão "área geográfica" definida pelo ente federado não é equivalente à "microárea" especificada no edital, embora esta última deva estar contida na primeira. Segue a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI N. 11.350/2006. ÁREA GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SUBDIVISÃO ADMINISTRATIVA, NO EDITAL DO CONCURSO, DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL EM MICRORREGIÕES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho de Agente Comunitário de Saúde, contratado por meio de concurso público, em razão de sua residência não estar localizada na microrregião definida, no edital do certame, pelo Distrito Federal.

2. A Lei n. 11.350/2006 estabelece, em seu art. 6º, que "o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público"; e, no § 2º, que "compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde". Por sua vez, o art. 10, parágrafo único, da Lei n. 11.350/2006, estabelece que, "no caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato

também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6º, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência".

3. O Tribunal de origem, atento ao edital do certame, ponderou que as vagas do concurso foram distribuídas entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal, que foram subdividas em microrregiões "consistentes na especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc", concluindo que "o Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica microrregião escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato".

4. A "área geográfica" a ser definida pelo ente federado não se confunde com a "área da comunidade" em que o agente de saúde deve atuar, embora esta deva estar incluída naquela.

5. O termo "microrregião" ("especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc") não serve à "área da comunidade" nem a "área geográfica", mas à organização administrativa interna do Distrito Federal, compondo um mosaico da Região Administrativa a que pertence.

6. Nessa linha, considerando que a divisão do Distrito Federal se dá em Regiões Administrativas, o Agente Comunitário de Saúde que tem residência em uma delas e aí desenvolve suas atividades está atuando na área de sua comunidade, desimportando a microrregião em que fica sua residência.

7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.283.683/DF, relator

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013.)

Considerando este contexto, é oportuno recordar que o inciso I do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006 estabeleceu, como condição para o exercício da atividade pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), a residência na área da "comunidade". Esse termo, geralmente, refere-se ao conjunto de indivíduos que residem no mesmo local, fazem parte do mesmo grupo social, vivem sob a mesma administração e compartilham uma cultura e história comuns.

Dessa forma, a prerrogativa conferida aos entes federativos para definir a área geográfica de atuação dos Agentes Comunitários de Saúde não incluiu a possibilidade de subdivisão em microáreas.

Desse modo, considerando que o agravado reside na comunidade atendida pela Unidade de Saúde da Família do Aturiai, localizada dentro da área geográfica onde atuará como Agente Comunitário de Saúde, ao examinar preliminarmente os elementos fáticos do caso, concordo com o entendimento do Juízo singular, no sentido de que sua desclassificação do certame contraria a regra estabelecida pelo inciso I e pelos §§ 2º e 3º do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006.

Além disso, para reforçar o entendimento já manifestado, é relevante destacar que a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça negou o pedido de efeito suspensivo solicitado pelo Município de Augusto Corrêa em uma situação semelhante à presente:

“(...) O cerne da questão está em verificar se foi acertada a decisão de primeiro grau, que determinou
a Imediata Nomeação da Autora.

Não obstante, venho consignar, que da leitura do dispositivo guerreado, o juízo de primeiro grau pontuou, que na justificativa da eliminação foi dito que o bairro que a autora reside não condiz com a microárea a qual a candidata se inscreveu para a vaga.

Visto isso, a decisão demonstrou, não haver nenhuma previsão sobre microárea no edital e nem na lei,
não podendo, o Edital do Certame, criar “micro áreas/territórios”, pois limitaria o desempenho das atividades dos Agente Comunitários de Saúde.

No caso concreto,
aduz o agravante, que a decisão de primeiro grau merece reforma, aduzindo a ausência de direito da Autora a ser nomeada na vaga.

Em análise perfunctória, verifico razão a decisão guerreada.

DISPOSITIVO.

Diante disso, em cognição sumária
, indefiro o pedido de efeito suspensivo
.”

(Agravo de Instrumento nº 0812802-30.2023.8.14.0000 - 1ª Turma de Direito Público – Desembargadora relatora EZILDA PASTANA MUTRAN – Decisão proferida em 18/09/2023)

Ademais, em sede de apelação cível, em uma análise de mérito de caso semelhante, a 2ª Turma de Direito Público desta Corte também se posicionou da mesma forma:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO 002/2019 PMA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI Nº 13.595/2018. RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. EDITAL Nº 001/2019. MICROÁREA. SUBDIVISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Anexo 03 – Informações dos Cargos (Edital 001/2019) o Polo IV – UBS Paulo Frota - ESF CN I – Microárea 3 compreendia as ruas: WE 22-A, WE 12-A, WE 13-A e WE 14-A. Candidata considerada inapta pela administração porque sua residência (Cidade Nova I, WE 11, nº 202) estava fora da microárea especificada pelo edital.

2. Segundo os termos da Lei Federal nº 11.350/2006 duas premissas básicas devem ser reconhecidas: 1ª) desde a publicação do edital do processo seletivo o ACS deverá residir na comunidade em que irá desempenhar suas atividades; 2ª) competirá o respectivo ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos ACS definir a correspondente área geográfica para atuação funcional.

3. Princípio básico da hermenêutica jurídica é a inexistência de termos inúteis na norma. Com efeito, a expressão “área geográfica” a ser definida pelo ente federado não se confunde com a “microárea” prevista pelo edital, embora esta deverá estar incluída naquela.

4.Destarte, a prerrogativa conferida aos entes federativos para definirem a área geográfica de atuação dos ACS nada tratou sobre a possibilidade de subdivisão em microáreas.

5. Portanto, a apelante residindo na WE 11, Cidade Nova I, evidentemente está situada dentro da área geográfica onde irá atuar como ACS, razão pela qual sua eliminação do certame se mostra virtualmente contrária a regra prevista pelo inciso I e §§ 2º e 3º do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006.

6. Apelação conhecida e provida, no sentido reformar a sentença concedendo a segurança.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814495-70.2019.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023 )

Dessa forma, entendo que a decisão ora contestada está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado pelo STJ, não se verificando a probabilidade do direito nas alegações da parte agravante que justifique, neste momento, o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 01/07/2024